Tribunal: TCU
Processo: 000.237/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desvio de recursos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região por meio de simulação de despesas e de irregularidade na aquisição de passagem aérea.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região (Creci/PE) em razão do desvio de recursos da entidade por meio de simulação de despesas e aquisição de passagem aérea. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "c" e "d", §3o; 19, caput ; 23, III; 26; 28, II; 57; e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, III e IV, §5o, §7o; 214, III, "a" e "b"; 217; 267; e 270 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Daniel José Florêncio de Melo, Vanildo Rosendo da Silva e o espólio de Mauro de Carvalho Paes de Andrade; 9.2. julgar irregulares as contas de Daniel José Florêncio de Melo, Vanildo Rosendo da Silva, Carlos Afonso Zaidan Filho e espólio de Mauro de Carvalho Paes de Andrade, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 7a Região: 9.2.1. débitos solidários de Daniel José Florêncio de Melo, Carlos Afonso Zaidan Filho e espólio de Mauro de Carvalho Paes de Andrade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/9/2012 5.000,00 26/9/2012 2.000,00 11/10/2012 5.000,00 24/10/2012 2.800,00 27/11/2012 2.500,00 19/12/2012 1.500,00 26/12/2012 3.700,00 9.2.2. débitos solidários de Daniel José Florêncio de Melo, Vanildo Rosendo da Silva e Carlos Afonso Zaidan Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/1/2013 2.750,00 8/1/2013 1.646,15 17/1/2013 2.700,00 6/2/2013 3.800,00 22/2/2013 2.800,00 27/2/2013 2.200,00 8/3/2013 2.350,00 12/3/2013 1.500,00 27/3/2013 800,00 1/4/2013 1.650,00 3/4/2013 2.200,00 10/4/2013 1.800,00 10/5/2013 1.550,00 21/5/2013 1.650,00 4/6/2013 1.800,00 4/6/2013 2.300,00 11/6/2013 4.500,00 17/6/2013 1.650,00 28/6/2013 2.550,00 1/8/2013 1.900,00 15/8/2013 1.720,00 3/9/2013 6.050,00 14/3/2013 1.200,00 18/3/2013 2.000,00 19/4/2013 1.880,00 29/5/2013 2.800,00 7/6/2013 1.700,00 2/9/2013 1.430,00 1/10/2013 1.050,00 2/9/2013 770,00 18/7/2013 1.700,00 23/7/2013 1.650,00 18/7/2013 1.100,00 9/9/2013 770,00 15/10/2013 1.000,00 7/11/2013 1.380,00 9.2.3. débitos solidários de Daniel José Florêncio de Melo e Vanildo Rosendo da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2013 438,63 21/10/2013 438,63 20/11/2013 438,63 9.3. aplicar individualmente as seguintes multas, nos valores respectivamente discriminados, fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Daniel José Florêncio de Melo 190.000,00 Carlos Afonso Zaidan Filho 185.000,00 Vanildo Rosendo da Silva 145.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada uma; 9.6. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. considerar graves as infrações cometidas por Daniel José Florêncio de Melo, Vanildo Rosendo da Silva e Carlos Afonso Zaidan Filho e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região (Creci/PE), ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e à Procuradoria da República do Estado de Pernambuco.